Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-31.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação improcedente.
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ausência de alegação de eventual nexo de causalidade com o trabalho. Matéria afeta à competência da Justiça Federal. Artigo 109, inciso I e §§ 3o e 4o, da Constituição Federal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, determinando-se a remessa dos autos ao C. TRF da 3a Região.